Tribunal: TJMT
Processo: 1000648-12.2021.8.11.0012
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000648-12.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS - CPF: 223.395.402-59 (APELADO), MARCELO FARIAS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 395.663.581-72 (ADVOGADO), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE FALÊNCIA - EXTINÇÃO DA DEMANDA
POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – CONDENAÇÃO DA
MASSA FALIDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência pátria, a parte que deu causa a propositura da demanda deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.

O autor ajuizou a ação de falência na qualidade de credor da apelante e naquele momento sua pretensão estava alicerçada no artigo 94, I e II da Lei 11.101/2005 e, como necessário o ajuizamento da demanda em razão do inadimplemento ocasionado pela impontualidade da recuperanda, ela deve arcar com o ônus da sucumbência.

“(...) O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios (...)”
(N.U 0020895-71.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Pertinente a manutenção do percentual fixado nos honorários de sucumbência, arbitrados em atenção ao
grau de zelo do profissional; lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000648-12.2021.8.11.0012

APELANTE: ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME

APELADO: JORGE HUMBERTO NOGUEIRA REIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de falência de extinção da demanda
por perda superveniente do objeto
, devendo o autor providenciar a habilitação do seu crédito no processo de falência (que tramita associado) e, em razão do princípio da causalidade, de condenação da Massa Falida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, em favor do patrono do autor.

A apelante sustenta que
a r. sentença merece reforma quanto à fixação dos honorários em 20% do valor atualizado da causa, em favor do patrono do apelado, em face do princípio da causalidade; aduz que o apelado deu causa à propositura da ação de falência, pois, apesar de ter conhecimento do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da apelante, ainda sim decidiu ajuizar a demanda para forçar o recebimento do débito submisso ao instituto recuperacional.

Argumenta que devido à extinção da ação, o apelado deve ser responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
, uma vez que não obteve êxito na decretação da falência, bem como o fato superveniente que determinou a perda do objeto não está presente nos autos; alternativamente, menciona que a r. sentença foi extinta sem análise do mérito da ação de falência, em razão da suspensão dos efeitos da decisão que convolou a recuperação judicial em falência, motivo pela qual deve ser afastada a condenação de quaisquer ônus processual.

Cita que, considerando que o valor de honorários fixados em 20% sobre o valor da causa é desproporcional, os honorários devem seguir os ditames dos §§3º e 8º do art. 85 do CPC, principalmente quando a extinção do processo se baseia em causa superveniente, ou, que seja fixado no percentual mínimo (10%). Ao final, postula pelo provimento do recurso.

O apelado apresenta
contrarrazões e requer o desprovimento do recurso.

O Dr. Roosevelt Pereira Cursine, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a apelante argumenta que, em razão do princípio da causalidade, o apelado deve ser responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
; alternativamente, deve ser afastada a condenação de quaisquer ônus processual, ou ainda, que seja fixado no percentual mínimo (10%).

Pois bem. O apelado ajuizou a ação de falência em 31.04.2021 ao argumento que é
credor da apelante na importância de
R$ 201.815,27, representada por 04 (quatro) cheques vencidos e não pagos.
Na data de 27.09.2022 a apelante teve o seu pedido de recuperação judicial convolado em falência.

Por conseguinte, o Magistrado fundamentou:

“Sendo assim, notoriamente a presente ação (onde o autor vindicava a decretação da falência da requerida) perdeu o seu objeto.

Isto posto, o caminho a ser trilhado nestes autos não pode ser outro, senão a extinção do feito sem julgamento do mérito – dada a perda superveniente do objeto, representada pela decretação de quebra da requerida no processo principal.

E, em consequência, deve o autor habilitar o seu crédito no processo de falência.”

A apelante cita em suas razões recursais que o fundamento utilizado como base para extinção da ação falimentar foi revertido no Tribunal de Justiça pela decisão proferida no Agravo Interno (Agravo de Instrumento nº 1000871-30.2023.8.11.0000). Em sede inicial sua liminar foi indeferida e, em decisão no agravo interno foi considerado
o fato de que no mesmo endereço estão em funcionamento duas empresas e a lacração afrontaria o interesse social, refletindo diretamente na produção, comércio e empregos de seus funcionários, o que acarretou no deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ocorre que, a
pós a tramitação do recurso, a ora apelante peticionou para informar que o Magistrado de origem havia homologado o plano de recuperação judicial contido no Termo de Ajuste celebrado entre as recuperandas e a maioria de seus credores e de concessão da recuperação judicial Frigorífico Nova Carne e Carne Brasil Atacado Ltda., requerendo o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Assim, foi julgado prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno, consequentemente, a liminar de concessão do efeito suspensivo.

Sobre o mérito, o autor ajuizou a ação de falência sustentando a qualidade de credor da apelante da quantia de R$ 191.925,40 (atualizada para R$ 201.815,27), representados pelos cheques: a- R$ 61.204,00 vencido em 15 de janeiro de 2021; b- R$ 43.573,80 vencido em 15 de fevereiro de 2021; c- R$ 43.573,80 vencido em 12 de fevereiro de 2021; d- R$ 43.573,80 vencido em 11 de fevereiro de 2021.

A pretensão do apelado naquele momento estava alicerçada no artigo 94, I e II da Lei 11.101/2005 que assim estabelece:

“Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 (quarenta) salários-mínimos na data do pedido de falência;

II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal.”

Diante do inadimplemento ocasionado pela impontualidade da apelante e, na tentativa de receber a quantia, o autor se socorreu ao Poder Judiciário e não deve ele arcar com o ônus da sucumbência. É recorrente o tema e cediço que pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes
.

Precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DA AÇÃO MOTIVADORA AOS EMBARGOS (AÇÃO CAUTELAR). PERDA DO OBJETO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 303 DO STJ. 1. Em superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial (ação Cautelar Inominada), nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC
e por consequência julgou extinta ação sem resolução de mérito, com suporte no artigo 485, I, do NCPC
, certo é que os embargos de terceiros foram opostos em virtude da liminar requerida pelos embargados, com a extinção daquela causa motivadora, a perda superveniente do objeto nesta deveria ter sido analisado pelo juízo sentenciante,
a consubstanciar na extinção dos embargos sem julgamento de mérito, por notória ausência de interesse processual do autor. 2. Pelo princípio da causalidade, aplicável no caso em tela, é o embargado que deve arcar com os honorários de sucumbência por ter dado causa à constrição judicial
. Exegese da Súmula 303 do STJ
” (N.U 0002870-69.2009.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE – CABIMENTO - FIXAÇÃO COM BASE NO ARTIGO

85, §2º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do cumprimento provisório de sentença não obsta a condenação da parte exequente ao pagamento da verba sucumbencial ao advogado da parte contrária, a teor do que dispõe o art. 85, §§ 1º, do CPC. Sem prejuízo da extinção do processo sem julgamento de mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
Os honorários advocatícios de sucumbência são fixados com base em percentual da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC e não em valor fixo como pretende o recorrente
” (N.U 0003481-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

Portanto, não prosperam os argumentos da apelante, visto que o autor não foi o responsável pelo ajuizamento da ação e, mesmo extinto sem resolução de mérito, cabível a condenação em honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE ARROLAMENTO DE BENS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – QUESTÃO DEBATIDA DURANTE O PROCESSO – FEITO PRINCIPAL JÁ SANEADO

– PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO – INCONFORMISMO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL VERIFICADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o juízo de primeiro grau decide com base em questão fática e fundamento debatido durante a lide. A produção antecipada da prova poderá ocorrer em ação que siga sob o rito ordinário toda vez que se verificar fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou de difícil verificação certos fatos na pendência da ação, conforme disposição do art. 381 do CPC. Não há que se confundir a necessidade da prova com a necessidade de antecipação da prova. Estando o feito principal já saneado, com os pedidos de produção probatória já apreciados, não há sentido em se prosseguir com ação de cautelar incidental de antecipação de provas que tramita há mais de 07 anos quando, na verdade, não se antecipa mais nada. A necessidade ou não da produção da prova em si passa a ser objeto de discussão no processo principal, de maneira que descabe falar na ação acessória em eventual cerceamento de defesa.
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem verba única, fixada em favor de todos os patronos dos litisconsortes vencedores, sendo incabível a condenação da parte vencida ao pagamento de tantas verbas honorárias quantos forem os patronos dos litisconsortes
” (N.U 0020895-71.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023).

Ademais, a apelante alega que o valor de honorários fixados em 20% sobre o valor da causa é desproporcional, de modo que devem seguir os ditames dos §§3º e 8º do art. 85 do CPC, principalmente quando a extinção do processo se baseia em causa superveniente.

Sobre o tema, foi submetida a seguinte questão a julgamento no STJ:
“
Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.”

E foi firmada a seguinte tese:
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) apenas se admite arbitramento de honorário.”

Cito precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 199, I, DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES IRRISÓRIOS OU INESTIMÁVEIS. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. III - Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
IV - A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.
V - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas. VI - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido
” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Além disso, os honorários foram arbitrados em atenção ao
grau de zelo do profissional;
lugar de prestação do serviço;
a natureza e a importância da causa;
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, de modo que deve ser mantido o percentual fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023